Tribunal: TJMT
Processo: 0016971-12.2016.8.11.0004
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-15
Data de publicação: 2022-11-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016971-12.2016.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[GERALDO BRUNO SANTOS SILVA - CPF: 067.978.191-99 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JAIR DE CARVALHO FILHO - CPF: 010.402.441-06 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016971-12.2016.8.11.0004

APELANTE: GERALDO BRUNO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS CONTUNDENTES DA PRÁTICA DELITIVA – TIPICIDADE CONFIGURADA – ALEGAÇÃO DE COMETIMENTO DO CRIME POR ESTAR EMBRIAGADO – CONSUMO VOLUNTÁRIO QUE NÃO AFASTA A PENALIZAÇÃO DO RÉU –
RECURSO DESPROVIDO,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovado, pelas provas dos autos, que o réu se identificou à autoridade policial e assinou os documentos policiais com nome falso, no intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, evidenciada está a prática do crime de falsidade ideológica.

A embriaguez capaz de isentar a pena pelo ilícito praticado é a completa, e desde que decorrente de caso fortuito e força maior, não albergando a voluntária [art. 28, II, do CP].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016971-12.2016.8.11.0004

APELANTE: GERALDO BRUNO SANTOS SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Geraldo Bruno Santos Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, que o condenou à pena de 1 (um) ano de reclusão, no regime aberto, pela prática do crime de falsidade ideológica (art. 299,
caput
, do CP), substituindo-a por uma restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da execução.

Em suas razões, postula o apelante sua absolvição
“por evidente ausência de acervo probatório hígido o suficiente para atestar o elemento subjetivo do tipo”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pugnando pela manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0016971-12.2016.8.11.0004

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] Consta dos autos do procedimento incluso que, no dia 26 (vinte e seis) de dezembro de 2016, por volta das 14h56min, nas dependências da Delegacia de Polícia local, situada na Rua Goiás, no 794, Centro, o denunciado GERALDO BRUNO SANTOS SILVA, brasileiro, solteiro, auxiliar de serviços gerais, RG no 239770596 e CPF no 067.978.191-99, nascido em 25/01/1996, natural de Aragarças/GO, filho de Edson Francisco da Silva e Luzinete Gonçalves dos Santos, atualmente recolhido na Cadeia Pública local, fez inserir declaração falsa e diversa da que devia ser escrita em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Segundo narrado no almanaque policial e já devidamente descrito na exordial acusatória dantes ofertada, o denunciado foi preso em flagrante delito pela prática de crime de furto, sendo certo que, após sua captura, foi levado até a autoridade policial para as providências e cientificações de praxe.

Neste momento, com consciência e vontade, fez com que servidor público responsável pela confecção de Auto de Prisão em Flagrante inserisse declaração falsa e diversa da que devia ser escrita em documento público, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, na medida em que se apresentou no “Termo de Qualificação, Vida Pregressa e Interrogatório” (ID. 58652570, fl.15) qualificação diversa, notadamente quanto ao seu nome, data de nascimento e filiação, inclusive, apondo assinatura diversa da verdadeira, com o fim de acobertar seus antecedentes criminais e levar a Autoridade Policial em erro.

Assim, conforme se deflui do termo de interrogatório, o denunciado identificou-se como GERALDO BRUNO GONÇALVES DA SILVA, assim assinando inclusive, filho de Edson Francisco Neves e de Marines Gonçalves dos Santos, quando em verdade seu correto nome e identificação é GERALDO BRUNO SANTOS SILVA, possuidor da real qualificação já acima descrita, tudo consoante também documentação que guarnece o presente aditamento, sendo que o fato apenas foi descortinado após análise da assinatura aposta pelo denunciado no mandado de citação juntado ao ID 58653646 e, em consulta ao sítio eletrônico do E. TJ/MT, constatou-se que o denunciado já respondia ação penal à época dos fatos, na vizinha Comarca de Nova Xavantina/MT (PJE no 0003079-46.2015.8.11.0012), na qual foi condenado irrecorrivelmente pela prática de furto qualificado. [...]”
(id. 141796188).

Encerrada a instrução processual, o juízo
a quo
reconheceu a responsabilidade penal de
Geraldo Bruno Santos Silva
e o condenou pela prática do crime de falsidade ideológica.

Não obstante a alegação de ausência de elemento subjetivo do tipo, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu.

Ao ser preso pelos policiais militares, o apelante Geraldo Bruno Santos Silva apresentou-se falsamente como sendo a pessoa de Geraldo Bruno Gonçalves da Silva, inclusive assinou o auto de prisão em flagrante delito, o termo de garantias constitucionais, interrogatório e a nota de culpa com o nome falso [p. 15-19 – id. 141796165].

Ocorre que, durante as investigações, especificamente no momento da citação do réu, foi constatado que seu verdadeiro nome e qualificação haviam sido falsamente ocultados em razão de possuir contra si uma condenação definitiva pelo crime de furto qualificado.

Ao ser inquirido em juízo, o apelado admitiu ter lhe atribuído nome falso, sustendo que
“na questão do nome é que eu me confundi no dia, entendeu, porque minha mãe é Luzinete Gonçalves dos Santos, aí eu tava muito embriagado nesse dia, aí me embolei”
(áudio id. 141796200).

Ocorre que, como é de sabença vulgar,
o fato de o réu praticar o delito em evidente estado de embriaguez não autoriza a incidência da inimputabilidade, notadamente porque
a incapacidade de entendimento deve decorrer de caso fortuito ou força maior, o que não é a situação destes autos, uma vez que o acusado sustentou em juízo que se embriagou de forma voluntária.

Colho da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. ARTS. 140, § 3o, E 141, III, AMBOS DO CP. INJÚRIA QUALIFICADA. DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO. PRESENÇA DE ANIMUS INJURIANDI. EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA. IRRELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESPECIAL. SÚMULA 7/STJ. MANUTENÇÃO DO DECISUM A QUO. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. STF.

[...] 3.
Nos termos do art. 28, II, do Código Penal, é cediço que a embriaguez voluntária ou culposa do agente não exclui a culpabilidade, sendo ele responsável pelos seus atos mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, era inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Aplica-se a teoria da actio libera in causa, ou seja, considera-se imputável quem se coloca em estado de inconsciência ou de incapacidade de autocontrole, de forma dolosa ou culposa, e, nessa situação, comete delito
. [...]
(AgInt no REsp 1548520/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 22/06/2016).

“[...]
Conquanto a defesa afirme que o réu estava sob o efeito de álcool e entorpecentes, sobreleva-se destacar, que o artigo 28 do Código Penal é claro ao afirmar que a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, não exclui a imputabilidade penal
. Tal circunstância, tampouco é, isoladamente, apta a afastar o reconhecimento do crime de ameaça e de lesão corporal. [...]
(N.U 0001237-15.2018.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020).

Assim, a alegação de que estava embriagado no momento dos fatos não presta para isentar ou reduzir sua responsabilidade penal (art. 28, II, do CP).

Na verdade, não se trata aqui, pura e simplesmente, de atribuir a si falsa identidade, mas também de assinar documentos públicos utilizando-se de nome falso, o que corrobora o dolo do recorrente de “alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante” – existência de maus antecedentes –, caso contrário não omitiria em seu interrogatório extrajudicial o fato de possuir outros registros criminais – ao responder que “nunca havia sido indiciado”.

Destarte, o conjunto probatório é forte e coerente, não permitindo dúvidas que o réu se identificou à autoridade policial e assinou os documentos policiais com nome falso, no intuito de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, de modo que a sua condenação pelo crime de falsidade ideológica é medida que se impõe.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA PARA O DE FALSA IDENTIDADE. DESCABIMENTO. APLICAÇÃO DA PENA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE ACRÉSCIMO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1.
As instâncias ordinárias reconheceram que o Paciente se apresentou aos policiais militares com nome falso, o qual foi inserido no Boletim de Ocorrência, com a intenção de ocultar sua verdadeira identidade e, ainda, obstar o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor. Desse modo, a sua conduta se enquadra perfeitamente no tipo previsto no art. 299 do Código Penal
. 2. Ademais, o crime previsto no art. 307 do Código Penal possui caráter subsidiário, de modo que só incidirá se a atribuição de falsa identidade não constituir delito mais grave. E, no caso, a conduta do Paciente subsume-se ao tipo penal pelo qual foi condenado (art. 299 do Código Penal). [...] Ordem de habeas corpus concedida em parte para, reformando o acórdão impugnado, reduzir as penas do Paciente nos termos explicitados no voto
(HC 458.145/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/11/2019, DJe 05/12/2019).

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – FALSIDADE IDEOLÓGICA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - FRAGILIDADE PROBATÓRIA - INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM DOCUMENTOS PÚBLICOS PARA OCULTAR A EXISTÊNCIA DE REGISTROS CRIMINAIS - ALEGADA AUTODEFESA - INSUBSISTÊNCIA - TIPICIDADE CONFIGURADA - ENTENDIMENTO PACIFICADO DO STF E STJ - SÚMULA 522 – CONDENAÇÃO MANTIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO.

1.
Inviável a absolvição do agente sob o argumento de insuficiência probatória consubstanciada na utilização de autodefesa, haja vista que os princípios constitucionais da não autoincriminação e da ampla defesa não abrangem a conduta de atribuir-se falsa identidade, tampouco a de inserir os referidos dados em documentos públicos, com o intuito de esconder registros criminais
, uma vez que ao agente é facultado o direito de mentir ou omitir somente sobre os fatos imputados pela acusação e não quanto à sua identificação, ex vi do enunciado da Súmula 522 do STJ.

2. Recurso desprovido
(N.U 0006411-51.2015.8.11.0002, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 13/09/2017).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/11/2022